Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719149-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SONIA MARIA SOARES RIBEIRO, JOAO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: ITALO ANTUNES DA NOBREGA DESPACHO Na petição de ID no 37103003, o advogado dos recorrentes, Dr. João Paulo Monteiro de Souza Júnior, OAB/DF 40.003, requer a restituição do prazo recursal durante o período em que foi acometido por dengue, conforme atestado médico juntado no ID no 37103004. Aduz, ainda, que é único advogado constituído nos autos, atuando, inclusive, em causa própria. Por fim, requer seja considerado tempestivo o agravo em recurso especial interposto no ID no 37103006. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO (...) 2.1. "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes" (AgRg no AREsp 202.4 02/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 4/9/2015). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.043.600/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. (...) 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo" (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.993.325/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (desembargador Convocado do TRF da 1a Região), DJe de 25/3/2022.) No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo recursal, bem como o requerimento de processamento do agravo interposto, em razão da preclusão temporal. Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007